Tribunal: TJBA
Processo: 0000855-28.2017.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 0000855-28.2017.8.05.0176, da Comarca de Nazaré Apelante: Simon Henrique Conceição dos Santos Advogado: Dr. Cleyton Toshio Ibe (OAB/BA 52.665) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara Crime da Comarca de Nazaré Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL - COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/18). CONDENAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO, E, SUBSIDIARIAMENTE, DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECORRENTE QUE, NO DIA 27.07.2017, POR VOLTA DAS 20:30H, NAS PROXIMIDADES DA LOJA GUAIBIM, NA CIDADE DE NAZARÉ, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSUBSTANCIADA NO EMPREGO DE UM REVÓLVER CALIBRE 32, Nº C213851, MARCA ROSSI, SUBTRAIU O APARELHO CELULAR MOTO G4 E A MOCHILA COM PERTENCES PESSOAIS DA VÍTIMA MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS, ATRAVÉS DO LAUDO PERICIAL E DA PROVA ORAL PRODUZIDA, NOTADAMENTE AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. COMPROVADA A EFETIVA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA INALTERADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Analisando-se a dosimetria da pena, verifica-se que as penas-base foram fixadas no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Reconhecida, na segunda fase, a atenuante da confissão, contudo não considerada, em observância a súmula nº 231, STJ. Na terceira fase, as penas foram exasperadas na fração de 1/3 (um terço) e aplicadas no patamar definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, ora mantido nesta instância. Inalterado, de igual forma, o regime inicial semiaberto, estabelecido nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0000855-28.2017.8.05.0176, da Comarca de Nazaré, na qual figura como apelante SIMON HENRIQUE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)